Tribunal: TJDFT
Processo: 0007817-71.2013.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Carlos Bispo Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença por ele ajuizado em face de Elene de Souza Bastos, extinguiu o processo com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta que não houve inércia, que diligenciou para localizar bens da devedora e que a suspensão anterior não implicou o início automático do prazo prescricional. Requereu a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no cumprimento de sentença fundado em responsabilidade civil contratual, ocorreu a prescrição intercorrente apta a extinguir a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o prazo prescricional decenal ao cumprimento de sentença fundada em responsabilidade civil contratual, conforme o art. 205 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.281.594/SP).
4. O termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a redação original do §4o do art. 921 do CPC, vigente à época dos fatos, segundo a qual o prazo tem início após o decurso de um ano da suspensão do processo.
5. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921 do CPC.
6. No caso, a suspensão ocorreu em 04.03.2020 e findou em 04.03.2021, fixando-se o termo inicial da prescrição em 05.03.2021. Assim, o prazo prescricional se esgota apenas em 05.03.2031.
7. A sentença baseou-se em premissa equivocada quanto ao prazo prescricional aplicável, motivo pelo qual deve ser cassada para o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal ao cumprimento de sentença fundado em responsabilidade civil contratual.
2. A prescrição intercorrente inicia-se somente após o término do prazo de suspensão, conforme a redação original do art. 921, §4o, do CPC.